Tribunal: STF
Processo: RE 115804
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
CONTRAVENÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO.
EMBORA NÃO POSSA TER EXITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO
SOB O FUNDAMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE VEZ OS DEFENSORES
DO RÉU TIVERAM CONHECIMENTO DA FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 DIAS
PARA A DEVOLUÇÃO DE PRECATORIA E DE SE CONCEDER 'HABEAS CORPUS' DE
OFICIO, CONFORME O PERMITE O ART. 654, PARAGRAFO 2. DO CPP, SE E
CERTO QUE OCORREU A INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO ESTADO,
A FULMINAR A PROPRIA AÇÃO PENAL, CONSIDERANDO-SE SER O RÉU
MENOR DE 21 ANOS, COM REDUÇÃO, ASSIM, DO PRAZO PRESCRICIONAL A
METADE (ART. 115 DO CPP), TENDO EM VISTA QUE A PENA APLICADA FOI
APENAS A DE 10 DIAS-MULTA, E ENTRE A DATA DA SENTENÇA, CONFIRMADA
PELO ACÓRDÃO, ATÉ A DATA DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO  MAIS DE
UM ANO  TRANSCORREU (ART. 109, VI, C/C OS ARTS. 114 E 115 DO CPP).